Tribunal: TJDFT
Processo: 0715298-15.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715298-15.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BV FINANCEIRA S.A. CFI REPRESENTANTE LEGAL: BV FINANCEIRA S.A. CFI APELADO: ANTONIO BATISTA FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BV FINANCEIRA S.A. CFI contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, proposta em desfavor do ANTÔNIO BATISTA FERREIRA, indeferiu a petição inicial, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil e, por conseguinte, resolveu o feito, sem resolução de mérito. A parte autora foi condenada ao pagamento das custas processuais (ID 21593827). Em suas razões recursais (ID 21593829), a apelante argumenta acerca da desnecessidade da intimação da ré, uma vez que ainda não foi citada. Sustenta a nulidade da sentença por fundamentação diversa da realidade dos autos. Alega que o Magistrado sentenciante indicou o artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, mas sua fundamentação se dá pelo abandono da causa, por ausência de impulso ao feito. Por esse motivo seria correta a extinção baseada no artigo 485, inciso III, do Código De Processo Civil. Diz que, alinhado a esse entendimento, não poderia o magistrado ter sentenciado o processo por abandono sem que fosse cumprida a intimação pessoal determinada no parágrafo primeiro do mesmo artigo. Sustenta que apesar de a sentença ser fundamentada na inércia do autor, subsiste o interesse de agir. Ao final, requer que seja conhecido e provido o recurso, a fim de que a sentença seja reformada. Preparo comprovado (ID21593831). Dispensada a intimação do apelado (ID 21593834). Brevemente relatados, decido. De acordo com os artigos 932, inciso II, e 1.011, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. O artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, dispõe que a apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá a exposição do fato e do direito e as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade. Com efeito, vigora no direito processual civil o princípio da dialeticidade, segundo o qual o recorrente deve expor as razões do pedido de reexame da decisão recorrida. Expostas as razões do inconformismo, o Tribunal poderá cotejá-las com os motivos da decisão impugnada, enquanto o recorrido poderá oferecer resposta, por meio da qual explicitará os fundamentos da sua concordância com o julgado. A exposição das razões do pedido de reexame da decisão é requisito obrigatório da apelação. Sem elas, não há o contraditório. Nas razões recursais, todavia, o banco/apelante sustenta que o processo foi sentenciado após frustrada diligência do meirinho, no intuito de localizar o veículo objeto da lide. Aduz que há erro de procedimento, indicando que, antes de ser sentenciado o feito por abandono, o autor deve ser intimado pessoalmente, situação que não ocorreu. Desse modo, a sentença estaria nula. Pois bem. Verifica-se nos autos que o autor foi intimado a emendar a inicial (ID 21593819), sendo-lhe determinado a) esclarecer o nome do financiante e do registrado junto ao departamento de trânsito; e para anexar a cópia do CRV do veículo, devidamente preenchido em nome do comprador e vendedor, a fim de comprovar que o automóvel encontra-se na posse do réu; e b) anexar as condições gerais completas da cédula de crédito bancário. Em resposta à intimação (ID 21593823), a apelante pediu a dilação do prazo por mais 30 dias. Ao examinar o requerimento, o Juízo de primeiro grau concedeu 15 dias para a apresentação da emenda (ID. 21593854). Transcorrido o novo prazo, a apelante manteve-se inerte. Observa-se, assim, que as alegações recursais não condizem com a realidade dos autos, pois não houve a situação alegada, muito menos fundamentação equivocada por parte do Juízo originário. Com efeito, as razões lançadas na peça recursal estão dissociadas dos termos da sentença, incorrendo o apelante, portanto, no vício de irregularidade formal pela não observância de requisito obrigatório da petição recursal, consistente na dedução das razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade (artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil). Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado deste Tribunal: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. RAZÕES DISSOCIADAS. PEDIDOS INCOMPATÍVEIS. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL. I - As razões deduzidas na apelação, assim como os pedidos formulados estão dissociados da r. sentença, pois referem-se tão somente às questões relativas ao mérito, que não foram examinadas, ante o acolhimento da prejudicial de prescrição. A ausência de impugnação específica ao fundamento da r. sentença, assim como de pedido de reforma correlato ao que foi decidido, evidencia a inadmissibilidade da apelação, que não preenche requisito de regularidade formal, art. 1.010, inc. III e IV, do CPC. Mantida a decisão de não conhecimento. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1199069, 07073184020188070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/9/2019, publicado no DJE: 13/9/2019) Nesse cenário, incabível a análise do presente recurso, por clara ofensa ao princípio da dialeticidade. Ante o exposto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, porquanto veiculado com razões que se encontram dissociadas dos fundamentos da sentença recorrida Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 27 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator